Tribunal: TJDFT
Processo: 0727151-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727151-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI AGRAVADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 38314174) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de intimação das devedoras para apresentarem os cálculos e os valores de imposto de renda indevidamente retidos, sob o fundamento de que o credor não especificou se referentes à correção monetária das contribuições previdenciárias vertidas no período de jan/89 a mar/91, isenta de recolhimento, ou ao período de jun/87 a dez/88, cujo recolhimento foi determinado em decisão judicial - ac. 1.143.377. Afirma que o montante do imposto a ser devolvido refere-se à correção monetária das contribuições previdenciárias efetuadas no período de jan/89 a mar/91. Sustenta ser inviável detalhar os valores ilegalmente retidos, como exige o Juízo, sem que, antes, as agravadas apresentem as fichas financeiras e demonstrativo de cálculos utilizados para alcançar o valor depositado em juízo. Defende, com base no CPC 524, §§§ 3o a 5o, ser permitida a requisição de dados em poder do devedor, a fim de amparar a elaboração do demonstrativo discriminado do crédito. Aponta dano consistente na privação da verba. Requer a antecipação da tutela para apresentação dos cálculos de todos os pagamentos realizados ou, subsidiariamente, a aplicação de efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o valor retido poderá ser, ao final, entregue ao agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator